Tribunal: STF
Processo: RE 1336979
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Agente investido em função pública sem prévia realização de concurso. Decurso do tempo. Aposentadoria concedida há mais de 20 anos. Peculiaridades do caso concreto. Necessidade excepcional de flexibilização dos efeitos do ato inconstitucional, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.